Tribunal: TJSP
Processo: 2226478-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2226478-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante PARANAPANEMA S.A., é
agravado BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, ficando prejudicada a
análise do agravo regimental. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2226478-66.2019.8.26.0000
e
2226478-66.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
AGRAVANTE: PARANAPANEMA S/A
AGRAVADOS: BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA.

Voto no 9631
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Insurgência contra autorização para
realização de nova AGC para votação de
aditivo ao plano. Decisão mantida. Ausência de
óbice legal. Direito disponível dos credores.
RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE
DO AGRAVO REGIMENTAL.
Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial de
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA. que deferiu a
realização de nova assembleia de credores para fins de votação de
aditamento ao plano de recuperação anteriormente homologado.
2. Inconformada, a credora quirografária
sustenta a inexistência de previsão legal para a realização de nova AGC,
sendo o caso de ser decretada a falência da devedora. Além disso, há
risco de dano irreparável, ante a proximidade da AGC, na qual o
aditamento poderá ser votado, consolidando a decisão judicial ora
agravada.
3. O recurso é tempestivo e as custas
foram recolhidas (cf. fls. 47/8). Há oposição ao julgamento virtual.
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo. Há resposta (cf. fls. 774/779) e tanto o Administrador Judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quanto a d. PGJ opinaram pelo desprovimento do recurso (cf. fls. 800/1 e
810/11, respectivamente). A agravante recorreu da decisão monocrática
de fls. 769/771 que havia indeferido o efeito suspensivo.
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento,
prejudicada a análise do agravo regimental.
Trata-se na origem da recuperação judicial
da sociedade empresária BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES
LTDA.
A
decisão
ora
agravada, diante da
alegação de impossibilidade de cumprimento do plano anteriormente
aprovado, deferiu a realização de nova assembleia de credores, contra a
qual se insurge a agravante, aduzindo, em resumo, que o descumprimento
do plano anteriormente aprovado pelos credores implica a convolação
em falência, nos moldes dos arts. 61, §1o e 73, IV da LRF..
Pois bem.
5. Como já ressaltado na decisão que
indeferiu o efeito suspensivo, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em
questões atinentes à viabilidade financeira do plano1 e a Lei de regência
não veda expressamente que seja votado um plano aditivo àquele
anteriormente aprovado, sendo certo que em diversas outras
recuperações vêm sendo adotada essa prática, notadamente por força
do princípio da preservação da empresa.
Veja-se, outrossim, que a alínea “a” do inc. I
do art. 35 da LRF dispõe que a AGC tem competência para deliberar sobre
a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial
apresentado pelo devedor, e, no caso dos autos, inconteste que o
aditamento ao plano constitui modificação do plano anterior, de modo
que, em realidade, verifica-se a existência de supedâneo legal para a
realização de nova AGC para votação de aditamento, oportunidade em
que a via da falência será de rigor em caso de não aprovação do plano.
Além
disso,
o
aditamento
prevê
a
1 A propósito: JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIZ FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA,
Recuperação de Empresas e Falência, Almedina, 2a ed., p. 406/411.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alienação de unidade produtiva, de modo que imperiosa a deliberação
dos credores, mercê da alínea “f” do inc. I do art. 35 da LRF. De resto, a
alienação do referida UP, embora já tenha restado frustrada
anteriormente, parece ser a única alternativa para pagamento dos
credores.
Por fim, conquanto o produto da venda
deva ser destinado ao pagamento do Fundo Itália, os credores aprovaram
o aditamento, o que denota que a via da falência, por ora, não é do
interesse da maioria dos credores, de modo que sua manifestação de
vontade deve ser prestigiada.
De resto, extrai-se do andamento do
processo em primeiro grau que a AGC foi realizada e a maioria dos
credores aprovou o novo plano de recuperação judicial (cf. fls. 13.672).
Além disso, tanto o Administrador Judicial quanto o membro do Ministério
Público oficiante na origem concordaram com a aprovação do novo
aditivo, à luz do princípio da preservação da empresa (cf. fls. 13.676).
6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR